Tribunal: TJBA
Processo: 8055298-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055298-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REIDSON DA CRUZ BARROS e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de Paciente, Reidson da Cruz Barros, custodiado preventivamente por força de decisão proferida em 15 de outubro de 2024, no curso do processo nº 8012510-34.2024.8.05.0039, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa na Comarca de Camaçari/BA, em crime que envolveu o sequestro, tortura por horas e subsequente homicídio de Lucas Santos de Araújo, juntamente com a tortura de outras duas vítimas, praticados por indivíduos associados à facção criminosa KLV (Kabeça Linha Verde), cuja prisão é requerida pela Defesa por alegada inidoneidade da fundamentação e ilegalidade no procedimento de reconhecimento. II. Questão em discussão A controvérsia sob julgamento centra-se na análise da manutenção da segregação cautelar do Paciente, debatendo-se a suposta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, baseada em frágil demonstração de periculum libertatis individualizado do agente, a alegada nulidade do inquérito policial e do indício de autoria em razão de o reconhecimento do Paciente ter ocorrido exclusivamente por meio fotográfico, em alegado desatendimento ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a tese da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social e o andamento processual. III. Razões de decidir O mandado de segurança constitucional, na modalidade do Habeas Corpus, constitui via processual de cognição sumária, o que impede, como regra geral, o exame aprofundado e exauriente do conjunto probatório, notadamente questões de mérito, como a validade intrínseca do reconhecimento pericial ou a alegação de fragilidade probatória, as quais demandam ampla dilação para serem elucidadas, sendo que o reconhecimento fotográfico, associado aos demais elementos de convicção colhidos na fase preliminar, perfaz o indício suficiente de autoria exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação e manutenção da medida cautelar. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada e legalmente idônea, respaldada pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi de extrema brutalidade e violência empregado pelos agentes, que sequestraram e torturaram três vítimas sob a motivação de disputa territorial entre facções criminosas (motivo torpe e meio cruel), o que, atrelado à comprovada inserção do Paciente na organização criminosa KLV (Kabeça Linha Verde), materializa, de forma robusta e atualizada, o risco concreto à ordem pública e a imperiosa necessidade de acautelar a instrução criminal, diante da complexidade do caso e do potencial de intimidação de testemunhas. As medidas cautelares substitutivas à prisão, previstas taxativamente no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se patentemente inadequadas e insuficientes a controlar o grave e atual periculum libertatis demonstrado pela periculosidade social do agente e pelas circunstâncias objetivas e subjetivas dos delitos imputados. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8055298-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente Reidson da Cruz Barros, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM pleiteada, nos termos do voto do Relator.